Tribunal: TJSP
Processo: 1501829-27.2024.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
O Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rio Claro absolveu Alexsander Felipe Martins do Amaral da prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, em concurso com o artigo 29 do Código Penal e artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06, com fundamento no artigo

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
O Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rio Claro absolveu Alexsander Felipe Martins do Amaral da prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, em concurso com o artigo 29 do Código Penal e artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. O Ministério Público recorreu, insistindo na condenação do réu, alegando que as provas indicam sua dedicação ao tráfico de drogas.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em determinar se há provas suficientes para condenar o réu pelo crime de tráfico de drogas, considerando a alegação de que ele estava em posse de cocaína para fins de tráfico.
III. Razões de Decidir
O conjunto probatório não permite a condenação do réu, pois não estabeleceu de forma satisfatória a autoria do crime.
Os depoimentos dos adolescentes envolvidos isentaram o réu de qualquer vinculação com as drogas, e os policiais não o viram em posse das substâncias apreendidas.
IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de provas cabais impede a condenação. 2. A dúvida quanto à autoria justifica a absolvição.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 29;
Lei no 11.343/06, art. 33, caput, e art. 40, inciso VI;
Código de Processo Penal, art. 386, inciso VII.
Jurisprudência Citada:
Não há jurisprudência citada no conteúdo fornecido.